Tribunal: TJSP
Processo: 1503831-13.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução. Manutenção. Imóvel recebido pela autora a título de doação que está situado em outro Estado da Federação (Goiás). Afastamento da hipótese de incidência de ITCMD pelo Estado de São Paulo. Inteligência do art. 155, I, §1o da CF/88 cc. art. 41 do CTN. Sentença mantida. Recurso não provido.

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução. Manutenção. Imóvel recebido pela autora a título de doação que está situado em outro Estado da Federação (Goiás). Afastamento da hipótese de incidência de ITCMD pelo Estado de São Paulo. Inteligência do art. 155, I, §1o da CF/88 cc. art. 41 do CTN. Sentença mantida. Recurso não provido. RECURSO ADESIVO. Ausência de preparo, mesmo diante de intimação. Recuso que fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade. Inteligência do art. 997, §2o, e do art. 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503831-13.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ANITA GOUVEIA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação e não conheceram o recurso adesivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
2
APELAÇÃO No 1503831-13.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ANITA GOUVEIA GUIMARÃES
JUÍZA: PRISCILLA MIDORI MAIZATO
VOTO No 14573
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a
execução. Manutenção. Imóvel recebido pela autora a título de
doação que está situado em outro Estado da Federação (Goiás).
Afastamento da hipótese de incidência de ITCMD pelo Estado de
São Paulo. Inteligência do art. 155, I, §1o da CF/88 cc. art. 41 do
CTN. Sentença mantida. Recurso não provido. RECURSO
ADESIVO. Ausência de preparo, mesmo diante de intimação.
Recuso que fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe
aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de
admissibilidade. Inteligência do art. 997, §2o, e do art. 1.007 do
CPC. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 161/163, que, nos
autos de execução movida em face de Anita Gouveia Guimarães, acolheu
exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, nos termos
do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 172/179), a FESP alega, em
síntese: (i) que, quando da doação, tanto o doador quanto apelado residiam no
Estado de São Paulo, o que atrai a incidência da LE no 10.705/2000 (arts. 2o,
I, 7o, 9o, §1o, e 13, I); (ii) que a Constituição Federal prevê que o ITCMD
devido na doação de bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado em
que tiver domicílio o doador. Requer, ao final, a reforma da sentença, para
que a exceção de pré-executividade seja improvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
3
Contrarrazões às fls. 185/197.
A advogada da executada apresentou também recurso
adesivo, questionando a fixação dos honorários por equidade. Requer, assim,
a majoração dos honorários advocatícios, para, no mínimo, 10% do valor
dado à causa.
Intimada a juntar o comprovante de recolhimento das custas
do recurso adesivo (fls. 212/214), a apelante quedou-se inerte.
Contrarrazões às fls. 222/227.
É O RELATÓRIO.
1. Da admissibilidade dos recursos
O recurso da Fazenda Pública é tempestivo e isento de
preparo, razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na
forma dos arts. 1.012 e 1.013, do Código de Processo Civil.
O recurso adesivo, por outro lado, embora seja tempestivo,
não foi preparado, razão pela qual não merece ser conhecido.
Isso porque, estabelece o art. 997, §2o, do CPC, que “o
recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe
aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e
julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa”. Ademais, o inciso III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
4
do mesmo parágrafo estabelece que o recurso adesivo “não será conhecido,
se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado
inadmissível”.
E, em complementação, estabelece o art. 1.007 do CPC que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
No caso dos autos, mesmo intimada para tanto (fls.
212/214), a apelante não juntou comprovante de recolhimento das custas, do
que se conclui que o recurso adesivo não merece ser conhecido. Assim já
decidiu este E. Tribunal:
RECURSO ADESIVO - Não comprovação da hipossuficiência
financeira Ausência de recolhimento do preparo recursal
Deserção operada
Recurso não conhecido. APELAÇÃO

Improbidade Administrativa Alegação de cometimento de ato
ímprobo em virtude de remuneração superior ao que era
devido pelo exercício do cargo comissionado Inicial que não
contém os elementos mínimos sobre a ocorrência do ato de
improbidade cometido Não constatada a suposta majoração
dos vencimentos em razão da ausência de previsão legal da
remuneração do respectivo cargo Cargo que não foi criado
pelo corréu José Manoel, ex-prefeito - Inexistência de indícios
suficientes de cometimento de ato ímprobo e de conluio entre
as partes Rejeição da ação Manutenção da r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos Recurso desprovido.
(AC 1005836-78.2018.8.26.0624, 6a Câmara de Direito
Público, Rel.a Silvia Meirelles, j. 19/02/2020)
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

MANDADO
DE
SEGURANÇA

HONORÁRIOS.
Pretensão
da
executada
de,
acolhida
impugnação ao cumprimento de sentença, condenar a parte
exequente ao pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
5
Sentença que acolheu impugnação e rejeitou pedido nos termos
do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009 Recurso adesivo
do exequente que não deve ser conhecido ante o não
recolhimento de preparo, indeferido pedido de assistência
judiciária - Apelação da SPPREV postulando fixação da verba
honorária que deve ser acolhida, considerando que a
impugnação consiste em ação incidental cuja procedência deve-
se à atuação do procurador da parte, credor de justa
remuneração Doutrina - Precedentes. Recurso adesivo do
exequente não conhecido, recurso da executada provido. (AC
0033354-27.2018.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Rubens Rihl, j. 06/02/2020)
2. Do mérito
Cuida-se de execução fiscal de crédito de ITCMD ajuizada
em junho/2018, referente à Certidão de Dívida Ativa no 1.236.672.767 (fls.
02/03).
Em 20/03/2019, a executada, ora apelada, opôs exceção de
pré-executividade, por meio da qual buscou a declaração de inexistência do
crédito tributário constituído, sob o fundamento de que tributo em questão já
foi pago à Fazenda Pública do Estado de Goiás.
Ao acolher a exceção de pré-executividade, entendeu o
juízo “a quo” que “tal doação teve por objeto bem imóvel situado em outro
Estado. É o que se denota da declaração fiscal da qual o próprio Fisco
Estadual extraiu a autuação fiscal em questão (fls.53/59)”, de tal sorte que
“não há dúvida de que, no caso em tela, compete ao Estado de Goiás, onde
está situado o bem imóvel, a exigência do tributo em razão da doação
indicada na declaração fiscal autuada (se o caso), devendo, por
consequência, a presente execução fiscal ser extinta” (fls. 161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
6
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a Fazenda do Estado lavrou, em
desfavor da autora, o AIIM no 4086935 (fls. 80/83), em virtude de suposto
débito de ITCMD, diante da informação prestada por esta em sua Declaração
de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do ano calendário de 2011,
na qual foi declarado o recebimento de um imóvel rural situado no Município
de Jataí/GO (fls. 53/59).
A respeito do tema, assim dispõe a Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional no 3/1993:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
[...]
§ 1o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete
ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal
Da mesma forma, o Código Tributário Nacional dispõe:
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem
como fato gerador:
[...]
Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel
transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo
que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no
estrangeiro.
No Estado de São Paulo, a regulamentação do ITCMD vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
7
expressa na Lei no 10.705/2000, que assim dispõe:
Artigo 2o - O imposto incide sobre a transmissão de qualquer
bem ou direito havido:
[...]
II - por doação.
Artigo 3o - Também sujeita-se ao imposto a transmissão de:
[...]
§ 1o - A transmissão de propriedade ou domínio útil de bem
imóvel e de direito a ele relativo, situado no Estado, sujeita-se
ao imposto, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento
seja processado em outro Estado, no Distrito Federal ou no
exterior; e, no caso de doação, ainda que doador, donatário ou
ambos não tenham domicílio ou residência neste Estado.
No caso dos autos, observa-se que a apelada expressamente
consignou na sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física que
“recebeu como doação uma parte de terras situada neste Município de Jataí-
GO, denominada Fazenda Bonsucesso, em 14/09/2011, através de escritura
pública de doação de seu pai, o Sr. José Gouveia de Moraes Bento, CPF
016.727.461-91, registrada junto ao CRI de Jatai-GO sob a matrícula
50.620, no valor de R$ 1.155.000,00” (fls. 55). Ademais, o respectivo
imposto já foi recolhido, conforme comprovante às fls. 51/52.
Do que se conclui, portanto, que não é o caso de incidência
do ITCMD sobre os referidos imóveis para o Estado de São Paulo, pois já
foram recolhidos em seu respectivo Estado, em obediência à legislação
tributária de regência.
Dessa forma, não se sustenta o argumento da apelante de
que “a Constituição Federal prevê que o ITCMD devido na doação de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503831-13.2018.8.26.0014 -Voto no 14.573
8
móveis, títulos e créditos, compete ao Estado em que tiver domicílio o
doador” (fls. 177), pois não trata a hipótese dos autos de bem móvel, mas sim
de bem imóvel.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
ITCMD
Inconformismo da Autora com a r. sentença, que julgou
improcedente a presente ação anulatória
Possibilidade
Imóveis recebidos pela recorrente a título de doação do sua
irmã e que estão situados em outro Estado da Federação
(Minas Gerais)
Afastamento da hipótese de incidência
de ITCMD pelo Estado de
São
Paulo
-
Informação
expressamente detalhada na declaração de IRPF da
contribuinte Inteligência do art. 155, I, §1o da CF/88 cc. art.
41 do CTN
Eventual diferença de valor atribuído
aos imóveis ou de recolhimento devem ser fiscalizados e
cobrados pelo Estado onde está situado o imóvel - Sentença
reformada
-
Recurso
Provido.
(AC
0002857-
95.2015.8.26.0615, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Maurício Fiorito, j. 10/09/2019)
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste recurso, deve a FESP
arcar com os honorários recursais, estes fixados em R$ 500,00, os quais serão
acrescidos aos honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
de apelação da FESP e deixo de conhecer do recurso adesivo.
MARCELO SEMER
Relator